Tribunal: STF
Processo: Rcl 225
Classe: Rcl
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-08-13
Data de publicação: 1987-08-13

Ementa:
EMENTA:  -  RECLAMAÇÃO      (ART. 156  DO  R . I.
 S . T . F.).
                     ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE, EM GRAU
 DE
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO, ANULARA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS E  SENTENÇA POR  ESTE  CONFIRMADA,  PARA  QUE  OUTRA  SE
PROFERISSE APÓS A CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA, EM
PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA.
                     DECISÃO POSTERIOR DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU,
 PROFERIDA
EM AUTOS DE  AÇÃO INCIDENTE, DEFERINDO MEDIDA CAUTELAR REQUERIDA
PELA VENCIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
                     RECLAMAÇÃO  DA  VENCEDORA  (NESTE),  ALEGANDO QUE
 TAL
DECISÃO DESRESPEITOU A AUTORIDADE DO JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.  INOCORRÊNCIA  DA  HIPÓTESE,  POIS  A  MATÉRIA APRECIADA  NA
CONCESSÃO DA CAUTELAR NÃO FORA OBJETO DE CONSIDERAÇÃO NO RECURSO
 EXTRAORDINÁRIO.
IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.